Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724357-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hapvida Assistência Médica S/A em face da r. decisão (ID 237242099, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Emanuel Araújo de Oliveira, representado pela mãe Raimunda Renata Rodrigues de Araújo, deferiu a antecipação da tutela para condenar a Recorrente à obrigação de autorizar e custear a internação do Agravado em leito hospitalar, para tratamento de bronquiolite, sob pena de multa diária. A Ré/Agravante, sem julga causa, recolheu o preparo do recurso no dia seguinte à interposição do recurso (ID 73023078), motivo pelo qual foi intimada para recolhê-lo em dobro (ID 73039862). A Recorrente, contudo, não cumpriu com a determinação de recolhimento na forma determinada (ID 73436329). Desse modo, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o correto recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator